Tribunal: TJSP
Processo: 2094072-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição em duplicidade pela recorrente. Preclusão consumativa operada por ocasião da interposição do primeiro recurso. Princípio da unirrecorribilidade. Não conhecimento do segundo recurso, pois manifestamente inadmissível. Inteligência do art. 932, inciso III do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO". (Decisão no 41715).